Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DO RÉU. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE APELAR. DEFESA TÉCNICA. DESISTÊNCIA DO RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I – A afirmação do réu, quando de sua intimação, do interesse em apelar da sentença condenatória, equivale ao termo de apelação, cabendo à Defesa técnica a imediata apresentação das razões. Em caso de inércia, cabe a designação de nova defesa.

II - Ordem concedida.